Tribunal: TJDFT
Processo: 0743604-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. EIRELI. PENHORA. COTAS DE PARTICIPAÇÃO. ÚNICO SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI foi criada pela Lei no 12.411/2011, acrescentando o art. 980-A ao Código Civil. Consoante o mencionado dispositivo, a EIRELI “será constituída por uma única pessoa titular da totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no País”.
2. O § 7o, do art. 980-A, do CC, previa que “Somente o patrimônio social da empresa responderá pelas dívidas da empresa individual de responsabilidade limitada, hipótese em que não se confundirá, em qualquer situação, com o patrimônio do titular que a constitui, ressalvados os casos de fraude”.
3. Na hipótese dos autos, o débito perseguido está lastreado em contrato de confissão de dívida firmado somente em nome das empresas que são parte na presente execução, não constando os sócios como avalistas.
4. As quotas representam direitos patrimoniais do sócio, os quais têm valor econômico e integram o patrimônio pessoal dele. Nesse contexto, não se confundem o patrimônio da pessoa jurídica com o patrimônio pessoal do sócio, conforme teor do art. 49-A, caput e parágrafo único, do CC, incluído pela Lei no 13.874/2019, de modo que a dívida contraída em nome da empresa somente pode recair sobre os bens dela.
5. A exceção à referida regra é prevista no codex com a instituição do incidente da desconsideração da personalidade jurídica, a fim de estender os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica, em caso de comprovado abuso (art. 50 do CC).
6. No caso concreto, o único sócio remanescente da empresa devedora não foi incluído no polo passivo da execução, pois não foi comprovado que ele tenha cometido desvio de finalidade ou confusão patrimonial, de modo que não pode responder pelo débito perseguido com a penhora das cotas sociais que lhe pertencem.
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.